Tribunal: TJDFT
Processo: 0733370-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE BLOQUEIO DE ATIVOS (“TEIMOSINHA”). PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o uso da ferramenta SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização dos sistemas SisbaJud, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), para localização de ativos financeiros penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O transcurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio justifica a nova diligência, especialmente diante da evolução do sistema SisbaJud, que passou a permitir reiterações automáticas sem sobrecarga cartorária.
4. Não existe exigência legal de comprovação prévia de modificação patrimonial para a renovação de consultas, bastando a observância do princípio da razoabilidade.
5. O princípio da cooperação impõe ao Poder Judiciário o dever de adotar medidas que favoreçam a efetividade da execução, em prestígio à satisfação do crédito do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O decurso de tempo razoável desde a última tentativa de bloqueio de ativos justifica a reiteração automática por meio do SisbaJud (‘teimosinha’).”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 01.07.2020, DJE 05.08.2020.